Tribunal: TJES
Processo: 0015260-27.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015260-27.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL N. 5.248/2000. LEI MUNICIPAL N. 4.452.97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Verificada a violação ao que estabelece o Código Consumerista, é cabível a multa pecuniária imposta pelo órgão de proteção estadual, não sendo verificada qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Estadual que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo. Especificamente em relação ao valor da multa aplicada pelo PROCON, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2)
Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3)
Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006). Ainda de acordo com o STJ,“(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

4)
No caso concreto, como já destacado pelo Magistrado Singular, embora tenha sido constatada a infração apontada pela parte reclamante no Processo Administrativo nº 846/2011, também resta evidente que a Administração Pública Municipal acabou considerando de forma excessiva a condição econômica da parte autora, sem sopesar os outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida).

5)
Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da concessionária apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, acertada a conclusão do juízo de origem ao reduzir à metade a multa administrativa (inicialmente de R$ 24.331,66), ao passo que o valor de R$ 12.165.83 se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

6)
Também não merece acolhida o pleito subsidiário do Ente Público Municipal quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima na hipótese. Isso porque, como visto, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que restou evidente que as partes sucumbiram de forma recíproca.

7)
De outra face, merece acolhida a pretensão de reforma quanto à atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, de modo a considerar os termos do art. 2º, §1º e 2º da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 2º da Lei Municipal de n. 5.248/2000 e o art. 4º da Lei Municipal de n. 4.452/1997. Isso porque, tratando-se de crédito da fazenda pública municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, deve ser aplicada a legislação do ente federado específica sobre a matéria.

8) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, integrada pela decisão de ID n. 9361262, que, nos da Ação Anulatória ajuizada pelo
BANCO CSF S/A
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 846/2011. Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas na forma
pro rata
e fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa ora reduzida, a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz, em síntese, que:
(i)
“o H. Juízo
a quo
não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal 11.738/03, em seu Capítulo IV (art. 36 e ss.) com as alterações dos decretos 11.843, 12.302/05 e 12.393/06”;
(ii)
“o Gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal 11.738/03”;
(iii)
“a empresa apelada é uma das gigantes de conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil e obteve lucro líquido de 26,7 bilhõ

es de reais somente no ano de 2019”.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo a julgar improcedente o pleito autoral, com a consequente inversão do ônus da sucumbência. Alternativamente, na hipótese de manutenção da redução do valor da multa objeto dos autos, pugna pela reforma da sentença no tocante à condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que deveria ter sido reconhecida a sucumbência mínima do Ente Público Municipal no caso em tela.

Após a decisão (ID n. 9361262) que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ente Público Requerido, sobreveio Recurso de Apelação Complementar no ID n. 9361264. No recurso complementar, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA punga ainda, de forma alternativa, que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos do art. 2º, §1º e 2º da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 2º da Lei Municipal de n. 5.248/2000 e o art. 4º da Lei Municipal de n. 4.452/1997.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO CSF S.A.
no ID n. 9361266, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ente Público Requerido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, integrada pela decisão de ID n. 9361262, que, nos da Ação Anulatória ajuizada pelo
BANCO CSF S/A
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 846/2011. Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas na forma
pro rata
e fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa ora reduzida, a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua peça preambular, a Apelada alegou que lhe fora imposta pelo Procon Municipal uma multa administrativa no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), advinda de processo administrativo autuado sob o nº 846/2011, sendo que o referido processo fora instaurado sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Afirmou ainda que a ilegalidade da multa administrativa imposta sustentando para tanto que: i) a Decisão administrativa proferida carece de motivação, tendo em vista que não houve violação a norma de Direito do Consumidor; ii) houve violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e motivação quanto aos critérios utilizados para a dosimetria da penalidade administrativa/multa.

Assim, requereu liminarmente a suspensão da exigibilidade do valor da multa aplicada, medida a ser confirmada ao final da ação, com a declaração de nulidade do processo administrativo nº 846/2011, em razão dos vícios supracitados e sucessivamente, na hipótese de não ser anulado o aludido processo, pleiteou a redução da multa aplicada por ser desproporcional e excessiva, devendo ser decotado da penalidade o acréscimo relativo à reincidência.

Por meio de decisão proferida às fls. 94-95, o pleito liminar foi indeferido, considerando que não foi realizado o depósito judicial no valor da multa discutida.

Às fls. 99-100 foi informado o depósito judicial do valor da multa arbitrada para fins de caução.

Após ter sido devidamente citado, o Município Requerido, ora Apelante, apresentou contestação às fls. 112 e seguintes, afirmando que o procedimento administrativo, o qual culminou na aplicação da multa administrativa, observou rigorosamente o devido processo legal e que a decisão proferida foi devidamente motivada. Por fim, defendeu que a pena pecuniária fora aplicada com base nos requisitos exigidos pelo art. 57 do Código Consumerista, sendo que o quantum fixado atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, pleiteou a rejeição da pretensão autoral. Na ocasião, fez anexar os documentos de fls. 123-151.

Réplica apresentada às fls. 160-164 reiterando os argumentos da inicial.

Em nova decisão de fls. 172, o MM. Juiz de Direito deferiu, suspendendo a exigibilidade da multa administrativa.

Intimadas quanto a produção de provas, tanto a parte autora, quanto o requerido informaram não haver provas a produzir.

Em sede de alegações finais, o Município demandado retomou os argumentos apresentados em sede de contestação, enquanto o Banco demandante permaneceu silente.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, conforme já relatado.

Pois bem.

Diante de todo o veiculado, adianto que minha conclusão não diverge com a já alcançada pelo magistrado singular, razão pela qual
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante no que tange à manutenção da multa administrativa
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Verificada a violação ao que estabelece o Código Consumerista, é cabível a multa pecuniária imposta pelo órgão de proteção estadual, não sendo verificada qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Estadual que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

Especificamente em relação ao valor da multa aplicada pelo PROCON, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Ainda de acordo com o STJ,“(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Feitas estas considerações, e, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que é impositiva a anulação da decisão meritória proferida no processo administrativo questionado na origem e, por conseguinte, da multa ali cominada.

Explico.

Como já destacado pelo Magistrado Singular, embora tenha sido constatada a infração apontada pela parte reclamante no Processo Administrativo nº 846/2011, também resta evidente que a Administração Pública Municipal acabou considerando de forma excessiva a condição econômica da parte autora, sem sopesar os outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida).

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da concessionária apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo acertada a conclusão do juízo de origem ao reduzir à metade a multa administrativa (inicialmente de R$ 24.331,66), ao passo que o valor de R$ 12.165.83 se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READEQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pesem os procedimentos administrativos ora questionados tenham desenvolvido-se sob os signos do contraditório e da ampla defesa, de modo que os atos administrativos de que decorrem estejam dotados de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista, e não proporcionar o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.
3. A decisão do magistrado de readequar a penalidade para o valor de R$10.000,00 observou corretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado em sede administrativa não coaduna com a infração cometida, que não refletiu em excessiva vantagem para o autor da ação.
4. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa. 5. Embora o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109249, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Também não merece acolhida o pleito subsidiário do Ente Público Municipal quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima na hipótese. Isso porque, como visto, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que restou evidente que as partes sucumbiram de forma recíproca.

De outra face, entendo merecer acolhida a pretensão de reforma quanto à atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, de modo a considerar os termos do art. 2º, §1º e 2º da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 2º da Lei Municipal de n. 5.248/2000 e o art. 4º da Lei Municipal de n. 4.452/1997.

Isso porque, tratando-se de crédito da fazenda pública municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, deve ser aplicada a legislação do ente federado específica sobre a matéria.

Nessa linha, o art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n.º 5.248/2000 dispõe que:

Art. 2º. Da Lei n. 5.248/2000: Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Acerca dos juros de mora, dispõe a Lei Municipal de Vitória n. 4.452/1197 que:

Art. 4.º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

No mesmo sentido, destaco o entendimento reiterado desta e. Terceira Câmara Cível acerca do tema: Apelação Cível nº 100200075222, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, DJe: 23/11/2021 e Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para consignar que o valor da multa administrativa reduzida seja devidamente corrigido a partir da prolação de sentença e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices dispostos no art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n. 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal de Vitória de n.º 4.452/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar